Tribunal: TJDFT
Processo: 0804655-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
Tributário. Isenção fiscal do ICMS e do IPVA a contribuinte diagnosticado(a) com visão monocular. ICMS: prevalência do convênio ICMS 38/2012 em detrimento da lei n. 14.126/20021 – impossibilidade. IPVA – nova redação do art. 2o, v, a partir da Lei Distrital no 7.591/2024 – alinhamento dos mesmos critérios do regulamento do ICMS – impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende o reconhecimento da isenção fiscal do ICMS e do IPVA em favor de contribuinte diagnosticado com visão monocular.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, com fundamento nos valores legais de referência para aferição da acuidade visual.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contribuinte faz jus à isenção do ICMS; e (ii) saber se é devido o benefício fiscal de isenção do IPVA.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. Dispõe o Código Tributário Nacional: “Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre: [...] II - outorga de isenção;”
6. No tocante ao ICMS, o Convênio ICMS no 38/2012, em sua Cláusula Segunda, inciso II, define como pessoa com deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20o, ou a ocorrência simultânea de ambas as condições.
7. A parte autora não preenche os requisitos exigidos para a isenção do ICMS, pois apresenta cegueira no olho esquerdo e acuidade visual de 20/30 no olho direito, após correção (IDs 82555136 e 82555137).
8. Embora a Lei no 14.126/2021 reconheça a visão monocular como deficiência para todos os efeitos legais, tal norma não tem o condão de afastar, por si só, os critérios específicos estabelecidos na legislação tributária, que exige previsão expressa para a concessão de isenção, nos termos do art. 150, § 6o, da Constituição Federal. Nesse sentido: TJDFT, RI 0813862-48.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a TR, j. 04.08.2025.
9. No que se refere ao IPVA, a Lei Distrital no 7.591/2024 revogou o critério de acuidade visual igual ou inferior a 20/200, antes previsto na Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V, “a”, item 2. Todavia, a nova redação do inciso V do mesmo artigo alinha o critério de isenção ao mesmo adotado no Regulamento do ICMS. Ou seja, na prática o critério de isenção ficou o mesmo, razão pela qual a improcedência do pedido segue a mesma fundamentação adotada para a improcedência do pedido de isenção do ICMS.
10. Pode parecer contraditório o resultado do julgamento em razão de a Lei n. 14.126/2021 considerar a visão monocular com deficiência visual, ou mesmo que se considere injusto do ponto de vista social, mas a norma, repita-se, deve ser interpretada como determina o art. 111, II, do CTN, ou seja, de forma literal. A alteração da norma para corrigir eventual injustiça social deve partir do legislador e não do Poder Judiciário, quando o assunto é isenção de imposto.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas processuais em razão da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios. Para evitar o valor do proveito econômico, tido como irrisório, arbitro a verba honorária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a